Tribunal: TJMT
Processo: 0006569-37.2014.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0006569-37.2014.8.11.0004
Recorrente : NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
Recorrido : POLIANA CARDOSO DE BRITO CAMILO e outro
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 38018985):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – QUESTÃO ACERCA DO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRECLUSÃO TEMPORAL - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
À toda evidencia, a questão do indeferimento da gratuidade da justiça pleiteada pela apelante, ora embargante, encontra-se acobertada pela preclusão temporal, haja vista que, da leitura dos fundamentos deste recurso, extrai-se claramente que sua irresignação diz respeito à decisão que indeferiu o seu pedido da gratuidade da justiça, datada de 18.12.2019, e não à decisão que não conheceu do seu recurso de apelação pela falta de preparo, proferida posteriormente na data de 29.1.2020.” (n.u. 0006569-37.2014.8.11.0004, Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 45422003).
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão violou os artigos 98 e 99, § 2o, ambos do CPC, uma vez que não foi deferido o benefício da gratuidade judiciária, embora alegue ter demonstrado o cumprimento dos requisitos para tanto.
Recurso tempestivo (id 50116140).
A decisão de id 50248976 indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela Recorrente.
Sem contrarrazões (id 53394461).
É o relatório.
Decido.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A partir da suposta ofensa aos artigos 98 e 99, do CPC, a parte recorrente defende que ficou demonstrado nos autos sua total carência econômica, de modo que se encontra impedido de arcar com as custas e despesas processuais, tendo que ser reconhecida a sua hipossuficiência.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE.
1. (...).
3. Outrossim, a pretensão de que seja avaliada pelo Superior Tribunal de Justiça a condição econômica do agravado exigiria o reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial, em face do óbice contido na Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 736.058/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 28/05/2018)”. (g.n.).”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII